Tribunal: STF
Processo: HC 208552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 701.559/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado a 13 anos, 11 meses e 1 de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ameaça, requereu a progressão ao regime semiaberto perante o Juízo da Execução, que o deferiu. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu parcial provimento, para cassar a decisão guerreada, determinando o retorno do agravado para o regime fechado (Doc. 5). 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E DOIS CRIMES DE AMEAÇA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. 



    2. Hipótese em que o ora agravante – condenado por homicídio duplamente qualificado e dois crimes de ameaça –, durante a execução da pena, praticou infração disciplinar de natureza grave, razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 



    3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão da progressão de regime prisional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte. 



    4. Em caso similar, decidiu esta Superior Corte de Justiça que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



     5. Assim, diante da gravidade dos delitos perpetrados pelo ora agravante, da longa pena a cumprir e do cometimento de falta grave no curso da execução da pena, necessário observar o respectivo comportamento carcerário por período mais longo de tempo, observado o princípio da razoabilidade pelo Juízo das execuções no que tange ao período a ser adotado para a próxima análise da progressão de regime, a fim de se ter certeza acerca da absorção da terapêutica penal. 



    6. Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente encontra-se submetido a evidente constrangimento ilegal, porquanto mesmo preenchendo os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, e dispensada a exigência de exame criminológico, teve a progressão de regime cassada e foi indevidamente reconduzido ao regime fechado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão do Tribunal de Justiça, e restabelecida a progressão ao regime semiaberto, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Tribunal estadual negou a progressão do paciente para o regime semiaberto, nos seguintes termos:



    O reclamo merece guarida. 



    Com efeito, TIAGO, que é reincidente (fl. 7) foi processado e condenado ao desconto de 13 anos, 11 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado e dois crimes de ameaça, com término de cumprimento de pena previsto para 18/JAN/2027. 



    Destarte, diante da gravidade dos delitos praticados por TIAGO e, como visto, pelo considerável tempo de pena ainda a cumprir, é temerário colocá-lo em regime semiaberto, porque salta aos olhos que ele não está apto para isso. 



    Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o condenado os requisitos subjetivos exigidos. Comportamento dissimulado, pouco grau de responsabilidade, personalidade insegura ou imatura, com dificuldade de introjetar leis e normas, desinteresse em trabalhar ou frequentar escola etc. São circunstâncias indicativas de que o condenado não merece a progressão”. (in “Execução Penal”, editora Atlas, 1996, p. 264). 



    Registro que, em sede de execução de pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito in concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não decorre automaticamente de simples operação matemática, mas depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJQUINTA TURMA - Habeas Corpus nº 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DAFONSECA - julgado em 12/ABR/2005). 



    Por fim, verifico que o agravado foi dispensado do exame criminológico, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 677871/SP, impetrado em favor de TIAGO (fls. 37/44). 



    Nestas condições, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para CASSAR a decisão guerreada, determinando o retorno do agravado para o regime fechado. 



    Nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).



    No particular, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    [...] a Corte de origem apontou o não cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, ressaltando – além da gravidade dos crimes cometidos e longa pena a cumprir –, dificuldade de o apenado introjetar leis e normas, bem como argumentando que a referida benesse depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional do sentenciado. No caso, consta do Boletim Informativo que o apenado cometeu falta grave no curso da execução penal (e-STJ, fl. 28). 



    Portanto, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento carcerário e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos (HC 135748, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). No mesmo sentido: RHC 205718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2021; HC 152991, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 8/4/2021; HC 134249, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/6/2016.  



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente